Tribunal: STF
Processo: RE 1606194
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.  EXECUÇÃO DE PARCELA INCONTROVERSA TRANSITADA EM JULGADO. POSSIBILIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.205.530. TEMA 28  DA REPERCUSSÃO GERAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.  RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. INAPLICÁVEL. RECURSO  DESPROVIDO.

Decisão: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO ORDINÁRIA EM FASE DE EXECUÇÃO — EMBARGOS À EXECUÇÃO INTERPOSTOS PARA TÃO SOMENTE DISCUTIR EXCESSO DE EXECUÇÃO — EMBARGOS JULGADOS IMPROCEDENTES — INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO CUJO PROVIMENTO FOI NEGADO — EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO REQUISITÓRIO DE PEQUENO VALOR. Possibilidade. Mérito da ação de conhecimento que já foi apreciado e decidido, reconhecendo o direito da parte. Embargos interpostos tão somente para discutir excesso de execução de sentença. Possibilidade da parte levantar os valores incontroversos, visto que a decisão já transitou em julgado e a retenção deve ocorrer tão somente sobre as quantias ainda pendentes de decisão final. Recurso desprovido.” (Doc. 1, p. 131, destaquei)

Não foram opostos embargos de declaração.
Nas razões do apelo extremo, o Estado de São Paulo apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 100, § 3º, da Constituição da República. Sustenta, em síntese, que “só é possível a execução dos débitos de natureza alimentícia em virtude de sentença transitada em julgado” (Doc. 1, p. 140). Alega que “somente é possível a expedição de ofício requisitório para pagamento dos débitos da Fazenda Pública após o trânsito em julgado, tanto da fase de conhecimento como da fase de execução”  (Doc. 1, p. 140).
A Presidência da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo inadmitiu o recurso extraordinário por entender que “os argumentos expendidos não são suficientes para infirmar as conclusões do v. acórdão combatido que contém fundamentação adequada para lhe dar respaldo, tampouco ficando evidenciado o suposto maltrato à norma constitucional enunciada” (Doc. 1, p. 148). Irresignado, o Estado de São Paulo interpôs agravo (Doc. 1, p. 151-157).
Determinei a devolução do feito ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral - Tema 28 (Doc. 3).
A Presidência da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo determinou o sobrestamento do recurso extraordinário até o julgamento do Tema 28 da Repercussão Geral (Doc. 8). Julgado o paradigma, encaminhou os autos para eventual juízo de retratação quanto ao Tema 28 da Repercussão Geral (Doc. 10).
A 5ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em juízo negativo de retratação, manteve o acórdão anteriormente proferido, nos termos da seguinte ementa:

“JUÍZO DE RETRATAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Devolução dos autos à Turma Julgadora em cumprimento ao artigo 1.040, II, CPC, com relação ao RE nº 1.205.530/SP - Tema nº 28/STF. Ente público embargante que pleiteia a extinção da execução, ante a controvérsia sobre parte do valor executado. Descabimento. Possibilidade de execução de parcela incontroversa e autônoma do débito com trânsito em julgado. Acórdão já adequado aos termos do Tema nº 28 do STF. Manutenção do julgado.” (Doc. 12, p. 2, destaquei)

Admitiu-se, então, o recurso extraordinário (Doc. 14).
É o relatório. DECIDO.
O recurso não merece prosperar.
In casu, o acórdão ora recorrido confirmou decisão proferida em cumprimento de sentença que deferiu a expedição de ofício requisitório ou de requisição de pequeno valor - RPV sobre a parte incontroversa do crédito exequendo. 
O Tribunal de origem não exerceu o juízo de retratação quanto ao Tema 28 da Repercussão Geral, por entender que o acórdão recorrido estaria de acordo com a tese fixada naquele paradigma. Colhe-se do voto condutor o seguinte:

“O E. Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE nº 1.205.530/SP, sob a sistemática de Repercussão Geral (Tema nº 28), firmou a seguinte tese: Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor.
 In casu, o acórdão de fls. 128/131 reconheceu o acerto da r. decisão agravada, consignando que ‘a expedição de ofício requisitório, de fato, deve ser feita após o trânsito em julgado da sentença, nada impedindo, porém, que seja executada a parte incontroversa, caso houver, uma vez que esta não está sujeita a qualquer modificação pelo recurso interposto’, concluindo que ‘deve ser permitido o levantamento dos valores incontroversos, pois quanto a estes valores a decisão já transitou em julgado cabendo a retenção tão somente dos valores pendentes de decisão final’, nos termos da ementa abaixo transcrita:
(...)
Assim, não se vislumbra no julgado entendimento dissonante do firmado pelo E. Supremo Tribunal Federal, razão pela qual não há que se falar, no caso concreto, em adequação da decisão colegiada.” (Doc. 12, p. 2-4, destaquei)

O Plenário desta Suprema Corte, no julgamento do Recurso Extraordinário 1.205.530, Rel. Min. Marco Aurélio, Tema 28 da Repercussão Geral, reconheceu a possibilidade de execução parcial do título judicial relativo à parte autônoma transitada em julgado. Eis a ementa do julgado:

“EXECUÇÃO – TÍTULO JUDICIAL – PARTE AUTÔNOMA – PRECLUSÃO – POSSIBILIDADE. Possível é a execução parcial do título judicial no que revela parte autônoma transitada em julgado na via da recorribilidade.” (DJe de 1º/07/2020, destaquei)

Ao votar, o Relator, Min. Marco Aurélio, consignou:

“Inexiste dúvida acerca do alcance do artigo 100, § 8º, da Constituição Federal, segundo o qual é ‘vedada a expedição de precatórios complementares ou suplementares de valor pago, bem como o fracionamento, repartição ou quebra do valor da execução para fins de enquadramento de parcela do total ao que dispõe o § 3º deste artigo’. 
A vinda do preceito ao mundo jurídico buscou atender não só a necessidade de liquidação do valor devido ao término de dezoito meses, não ocorrendo a projeção no tempo mediante precatório complementar ou suplementar, como também a impossibilidade de, com fracionamento do quantitativo a ser satisfeito, vir a ser enquadrada parte dele na disposição do citado § 3º, a afastar do sistema de precatório as obrigações definidas em lei como de pequeno valor. 
O total da condenação foi atacada parcialmente pelo Departamento de Estradas de Rodagem de São Paulo, surgindo parte incontroversa não mais sujeita a modificação na via da recorribilidade. Indaga-se: a Constituição Federal proíbe a execução imediata da parcela incontroversa, coberta pela coisa julgada? 
É desarrazoado impedir a busca da satisfação imediata da parte do título judicial não mais passível de ser alterada, colocando-se na mesma vala daquela que continua sob o exame do Judiciário.
 A expressão ‘sentenças transitadas em julgado’ contida no § 5º do artigo 100 da Lei Maior não significa, nas situações de impugnação parcial mediante embargos, necessidade de trânsito em julgado do pronunciamento judicial na totalidade, desconhecendo-se parte autônoma já preclusa. 
Conheço do recurso e o provejo parcialmente para, reformando o acórdão recorrido, assentar a possibilidade de execução do título judicial, considerada a parte autônoma já preclusa na via recursal. Vencedor o enfoque, eis a tese: ‘Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado, observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor’.” (DJe de 1º/07/2020, destaquei)

Destarte, verifica-se que o entendimento do Tribunal de origem está em harmonia com a jurisprudência desta Suprema Corte. Nesse sentido, à guisa de exemplo, foi o seguinte julgado:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. TEMA 28. APLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 
2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 
3. O acórdão recorrido observou o entendimento do Plenário desta SUPREMA CORTE, fixado no julgamento do RE 1.205.530-RG, de relatoria do Min. MARCO AURÉLIO, sob o rito da repercussão geral (Tema 28), no sentido de que: ‘Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor’.
 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (Recurso Extraordinário 1.529.089-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 22/09/2025, destaquei)

Confira-se, também, a decisão proferida na Reclamação 68.305, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 24/05/2024, caso semelhante ao presente.
Demais disso, verifica-se que o Tribunal a quo decidiu a controvérsia com fundamento no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário. Incide, na espécie, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nessa linha, mencione-se o seguinte julgado:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA COLETIVA. EXPEDIÇÃO E PAGAMENTO DE PRECATÓRIO OU REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. IMPOSSIBILIDADE. APLICABILIDADE DO TEMA 28 DA REPERCUSSÃO GERAL. REVISÃO DO DECIDIDO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS: SÚMULA N. 279 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (Recurso Extraordinário 1.571.639-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 1º/12/2025, destaquei)

Por fim, ressalte-se que o presente recurso foi interposto sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, razão pela qual não se lhe aplica o disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.
Ex positis, DESPROVEJO o RECURSO EXTRAORDINÁRIO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
Publique-se.
Brasília, 21 de maio de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente